Tribunal: TJSP
Processo: 1007890-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Transporte Aéreo Internacional – Danos Morais – Atraso de voo que repercutiu na chegada da autora apelada ao destino com 12 horas de atraso. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Teoria do risco. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência do artigo 14 do CDC. Súmula 187 do STF. Danos morais.

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Transporte Aéreo Internacional – Danos Morais – Atraso de voo que repercutiu na chegada da autora apelada ao destino com 12 horas de atraso. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Teoria do risco. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência do artigo 14 do CDC. Súmula 187 do STF. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00, visto que em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser minorado. Juros de mora que incidem da citação. Sentença Mantida. Apelo Desprovido.